Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-64.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Evidenciado o apontado erro material na fundamentação expendida no julgamento do apelo, hão que ser acolhidos os embargos de declaração para sanar tal vício.
4. Há erro material no acórdão quando os honorários advocatícios são fixados em desfavor da parte vencedora da demanda, sendo que deveriam ter sido fixados em desfavor da parte vencida.
5. Em que pese não ter sido configurada a omissão apontada pelo embargante Distrito Federal, não se vislumbra intenção protelatória da parte recorrente, de modo que não se mostra cabível a condenação deste ao pagamento de multa por embargos protelatórios.
6. Embargos da parte ré não providos. Embargos da parte autora providos.